Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CAPOTAMENTO. PERDA TOTAL. BAIXA NO DETRAN NÃO REALIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA AFASTADA. DÍVIDAS DE IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA EM CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça trazida nas contrarrazões se os elementos de prova dos autos, sobretudo o contracheque (ID 41589840), corroboram a hipossuficiência econômica da parte. 2. Se o adquirente do veículo assumiu o compromisso expresso de arcar com o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo sinistrado e se os autos são destituídos de prova de que a vendedora se recusou a outorgar procuração para viabilizar a baixa do veículo sinistrado perante o Detran (mensagens, telefonemas, notificações etc.), merece prestigio a sentença que rejeitou o argumento de culpa exclusiva da autora e determinou o ressarcimento do valor pago por ela a título de IPVA, licenciamento e multas. 3. A inscrição do nome da vendedora do veículo nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão do inadimplemento IPVA, licenciamento e multas de responsabilidade do comprador é causa suficiente para atribuir a este o dever de compensar os danos morais que foram adequadamente quantificados na origem (R$1.000,00). 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.